Tribunal: STF
Processo: AP 1734
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. No caso, há expressa menção no Acórdão recorrido acerca da ausência de nulidade da confissão extrajudicial, de forma a justificar o recebimento do aditamento à Denúncia. 



    3. O réu foi localizado a partir de vídeo publicado no Instagram, logo após a execução do delito, razão pela qual foram praticadas diligências para localização do seu endereço residencial. Ato contínuo, foi possível capturá-lo no local, momento em que não ofereceu resistência à prisão e entregou o celular à autoridade policial. 



    4. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 



    5. Embargos de Declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação.